Tribunal: TJBA
Processo: 8030776-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030776-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA e outros (3) Advogado(s): MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA, MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE TÓXICOS. BALANÇAS DE PRECISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO DISPENSADO NO CÁRCERE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REJEIÇÃO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA (OAB/BA 84.911), MARCOS CATELAN (OAB/BA 19.758) e MARIO MARCOS CATELAN (OAB/BA 58.566), em favor do Paciente WANDERSON DE PAULA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há algumas questões em discussão: (i) perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há periculum libertatis, e se é suficiente a aplicação de cautelares diversas; (ii) avaliar se é possível a concessão de prisão domiciliar, diante da alegação defensiva de extrema debilidade causada por enfermidade que acomete o Paciente; (iii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretara a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação idônea, com a demonstração da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela diversidade e quantidade de tóxicos apreendidos, além de apetrecho para o comércio criminalizado, qual seja, balança. 4. A prisão preventiva do Paciente é imprescindível para assegurar a ordem pública, não sendo suficientes para tanto as medidas cautelares alternativas. 5. O Juízo impetrado, de forma acertada, indeferiu o pleito de substituição da medida extrema por prisão domiciliar, aduzindo que “o relatório médico apresentado não indica quadro de extrema debilidade do custodiado, limitando-se a apontar a necessidade de ajustes de medicação e consultas especializadas, providências já determinadas pela unidade prisional”, de sorte que “não ficou demonstrado que o estado de saúde do requerente seja incompatível com a custódia”, e, “além disso, trata-se de acusado por delitos graves, envolvendo tráfico de drogas e associação criminosa, cuja prática atinge de maneira severa a ordem pública e a segurança da coletividade, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva, em observância aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal”, ressaltando ainda que “não foi comprovada a existência de domicílio fixo ou vínculos efetivos com o distrito da culpa que recomendem a adoção de medida menos gravosa”. De fato, consta, no relatório médico emitido pelo conjunto penal, que o Paciente, “no momento, encontra-se em bom estado geral, eupneico, afebril e orientado”. Portanto, não há comprovação da absoluta impossibilidade de tratamento dentro do sistema prisional. Para a concessão da prisão domiciliar, é imprescindível a comprovação da inadequação do atendimento médico prestado no cárcere. 6. A data designada para a assentada, 18/08/2025, está próxima, e o Acusado foi encarcerado em 28/12/2024 - ou seja, há cerca de seis meses. Destarte, não há que se falar em excesso de prazo da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Habeas Corpus conhecido e denegado. Teses de julgamento: 1. “A prisão preventiva decretada há cerca de seis meses, com designação de audiência de instrução para data próxima, não viola o princípio da duração razoável do processo”. 2. “A diversidade e a quantidade de tóxicos apreendidos, junto com apetrecho para o comércio criminalizado, consistente em balança, expressa a gravidade concreta da conduta perpetrada e evidencia risco de reiteração delitiva, demonstrando a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, não sendo suficientes para tanto as cautelares diversas”. 3. “Para a concessão da prisão domiciliar, por motivo de grave enfermidade, é imprescindível a comprovação da inadequação do atendimento médico prestado no cárcere”. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88; art. 312 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 209.744/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.304/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030776-55.2025.8.05.0000, impetrado por MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA (OAB/BA 84.911), MARCOS CATELAN (OAB/BA 19.758) e MARIO MARCOS CATELAN (OAB/BA 58.566), em favor do Paciente WANDERSON DE PAULA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem, mantendo a prisão cautelar do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 1º de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06